Tribunal: TJSP
Processo: 1000194-06.2016.8.26.0589
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ções de proventos e pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem pretendida devida apenas a servidores públicos. Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n. 10.410/71. Ação improcedente. Recurso não provido. Inexistência de omissão, erro, dúvida, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000194-06.2016.8.26.0589; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Simão

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
Ação ordinária. Pensionistas da antiga FEPASA. Pretensão à percepção do benefício da sexta-parte pago aos servidores públicos. Impossibilidade. Responsabilidade da Fazenda do Estado apenas pelas complementações de proventos e pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem pretendida devida apenas a servidores públicos. Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n. 10.410/71.

Ementa:
Ação ordinária. Pensionistas da antiga FEPASA. Pretensão à percepção do benefício da sexta-parte pago aos servidores públicos. Impossibilidade. Responsabilidade da Fazenda do Estado apenas pelas complementações de proventos e pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem pretendida devida apenas a servidores públicos. Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n. 10.410/71. Ação improcedente. Recurso não provido. Inexistência de omissão, erro, dúvida, obscuridade ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000509981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589/50000, da Comarca de São Simão, em que é
embargante ALICE HELENA ALVES FERREIRA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589/50000 -Voto no 5766/20 DM
2
Embargos de Declaração Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589/50000
Embargante: Alice Helena Alves Ferreira
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Simão
Voto no 5766/20
VOTO N. 5766/20
Ação ordinária. Pensionistas da antiga FEPASA. Pretensão
à percepção do benefício da sexta-parte pago aos servidores
públicos. Impossibilidade. Responsabilidade da Fazenda do
Estado apenas pelas complementações de proventos e
pensões de ex-empregados da rede ferroviária. Vantagem
pretendida
devida
apenas
a
servidores
públicos.
Inexistência de direito a equiparação, nos termos da Lei n.
10.410/71. Ação improcedente. Recurso não provido.
Inexistência de omissão, erro, dúvida, obscuridade ou
contradição. Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que negou provimento ao
recurso interposto contra sentença que julgara improcedente ação visando ao
reconhecimento, em favor de pensionista de ex-ferroviário aposentado da antiga
FEPASA Ferrovia Paulista S/A, do direito à sexta-parte sobre os vencimentos
integrais, a autora apresentou embargos de declaração para fins de
prequestionamento alegando que o acórdão divergiu do entendimento do STF quanto
ao reconhecimento do regime estatutário aos antigos ferroviários, o qual não foi
limitado para efeito de aposentadorias e pensões segundo a totalidade de
vencimentos, como mencionado na decisão; defendeu a aplicação do disposto no art.
129 da Constituição Estadual aos ferroviários da FEPASA e o direito ao recebimento
do benefício da sexta-parte; mencionou doutrina e jurisprudência sobre a matéria.
É o relatório.
O mero inconformismo com a decisão judicial desafia
recurso adequado, não embargos de declaração, só cabíveis para sanar ou suprir
omissão, erro, dúvida, obscuridade ou contradição, inexistentes no caso concreto. E
nada impõe fazer menção expressa, numérica, a dispositivos constitucionais e/ou
legais não contrariados nem com vigência negada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589/50000 -Voto no 5766/20 DM
3
Ficou claro no acórdão que cabe à Fazenda do
Estado de São Paulo pagar as complementações de proventos e pensões em favor
dos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA. Esse direito decorre da obrigação
assumida pelo Estado por ocasião da transferência do controle acionário da FEPASA
para a União, de acordo com o artigo 4o e §§ 1o e 2o da Lei Estadual n. 9.343/96. É
irrelevante, em face da legislação estadual, a da aplicabilidade ou não do art. 40, §8o,
da Constituição Federal.
Anotou-se que a autora, pensionista da antiga
FEPASA, pediu aqui o pagamento da sexta-parte sobre os vencimentos integrais,
desde que completados vinte anos de serviço, na forma do art. 129 da CE, c.c. art. 37,
inciso XIV, da Constituição Federal.
Foi dito, no entanto, que a autora não faz jus a tal
direito. Isto porque o mencionado benefício aplica-se apenas aos servidores públicos,
qualidade não ostentada pela autora, pensionista de ferroviário que era regido pelo
vínculo jurídico trabalhista com a empresa à época da aposentadoria.
Consignou-se que a Lei n. 10.410/71, que criou a
FEPASA, além de impor o regime celetista aos empregados, proibiu a aplicação, em
favor deles, de leis estaduais de complementação de proventos, pensões ou outras
vantagens. E que não tinha a autora direito adquirido ao benefício da complementação
quando se vinculou à FEPASA como celetista. Logo, não poderia ser beneficiado pela
legislação acima mencionada para efeito de complementação de proventos, pensões
ou outras vantagens.
Ficou expresso que neste sentido já decidiu esta
Décima Câmara de Direito Público: “O adicional da sexta-parte é pago ao servidor
público que complete vinte anos de efetivo exercício. O Estado não tem a obrigação
de pagar esse adicional aos empregados de empresas privadas, sociedades
anônimas, das quais tinha o controle acionário, mesmo porque os holerites anexados
a inicial demonstram que nunca receberam esse adicional e, o § 2o do art. 40 da CF
impede que o servidor inativo tenha remuneração maior que a percebida em exercício.
O pensionista igualmente não pode receber quantia maior que a paga ao servidor do
qual é beneficiário. Não tinham as pensionistas, qualquer vínculo ou relação de
emprego com o Estado que permitisse questionar os valores pagos ao servidor.” (Ap.
Cível n. 990.10.289197-6, j. em 28.02.2011, Rel. Des. Urbano Ruiz).
Observou-se, ainda, que nem mesmo a Lei Estadual
n. 9.343/96, art. 4o, § 2o, assegura qualquer direito que não seja decorrente dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000194-06.2016.8.26.0589/50000 -Voto no 5766/20 DM
4
dissídios ou acordos coletivos de trabalho.
Por fim, acrescentou-se que a pretensão da autora
versa sobre concessão de benefício, e não à complementação propriamente dita.
Daí a conclusão de que a ação é improcedente.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses da ora
embargante.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema
com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no
caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel.
Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN,
16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator